Tribunal: TJSP
Processo: 1010020-87.2018.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Fornecimento de medicamento prescrito à autora, portadora de "osteoporose histórica de fratura pélvica (CID M819)" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Não provimento do recurso oficial, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus próprios e

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Fornecimento de medicamento prescrito à autora, portadora de "osteoporose histórica de fratura pélvica (CID M819)" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Não provimento do recurso oficial, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010020-87.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida OLEZIA ROSA DE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010020-87.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 27.412/20 2/7
VOTO No 27.412/20
APELAÇÃO No 1010020-87.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFÍCIO”
RECORRIDA: OLEZIA ROSA DE SOUZA SILVA
INTERESSADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE
SAÚDE DE BAURU DRS VI e FAZENDA DO ESTADO
Ementa: Reexame necessário
Mandado de segurança

Fornecimento de medicamento prescrito à autora, portadora de
“osteoporose
histórica
de
fratura
pélvica
(CID
M819)”
Admissibilidade Dever do Estado Artigo 196 da Constituição
Federal Precedentes Sentença de procedência da ação Não
provimento do recurso oficial, mantida no mais a r. sentença
recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
Diretor do Departamento Regional de Saúde de Bauru DRS VI, com o objetivo
do fornecimento do medicamento “Ácido Zoledronico 5mg/100ml” prescrito à
impetrante, diagnosticada com “osteoporose histórica de fratura pélvica (CID
M819)”.
A r. sentença de fls.18/55, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
Subiram os autos apenas em reexame necessário.
Opinou a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls.92/94).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar que a ação foi proposta em
04/05/2018, portanto após a modulação dos efeitos do acórdão proferido no
julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema 106 STJ), publicado no DJe de
04/05/2018, no sentido de que “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010020-87.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 27.412/20 3/7
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp no 1.657.156/RJ, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018).
III
No mais, o recurso oficial, “data venia”, não merece
acolhimento.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do
Estado ...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios,
cujas ações e serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e
hierarquizada, consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS),
organizado de acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo
200 da mesma Carta”.
No caso dos autos, embora diverso o objeto do pedido formulado na
petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a fornecer o
medicamento prescrito à impetrante/recorrida, outro não se apresenta, no
substancial, o dever do Estado de assegurar assistência integral à saúde, também
a farmacêutica, em conformidade com os preceitos já mencionados da
Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilidade solidária entre todos
os entes federativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010020-87.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 27.412/20 4/7
Ademais, a impetrante na ação originária, não estava obrigada a
seguir o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas do Estado para o tratamento
de sua enfermidade, nem a esgotar a esfera administrativa.
Logo, havendo prescrição médica idônea não cabe à autoridade
questionar sua eficácia para o tratamento da moléstia, nem supor o grau de
urgência do pedido da autora.
Por
conseguinte,
exigências
burocráticas
e
a
legislação
infraconstitucional não podem se sobrepor ao que estabelece o artigo 196 da
Constituição Federal.
Nesse sentido, a orientação da jurisprudência, destacando-se, por
oportuno, o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 127.604-RS, em que foi Relator o Ministro Garcia Vieira, a saber:
“No nosso entender, os argumentos deduzidos pelo recorrente são
de 'lana caprina', porque não se satisfazem com o alcance e o sentido da norma
maior nem com a melhor exegese das normas da legislação infraconstitucional
alegada como violada. Assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-
lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma
moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional
através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência. Parece-
nos antes de tudo, assegurar o primado da hierarquia das normas jurídicas
fazendo com que os instrumentos legais infraconstitucionais sejam realmente
interpretados à luz dos princípios do sistema jurídico constitucional” (RSTJ
106/109).
Outrossim, no Mandado de Segurança no 11.183-PR, em que foi
Relator o Ministro José Delgado, já se deixou assente:
“EMENTA: Constitucional Recurso ordinário Mandado de
segurança objetivando o fornecimento de medicamento (Riluzol/Rilutek) por
ente público à pessoa portadora de doença grave: Esclerose Lateral Amiotrófica
ELA Proteção de direitos fundamentais Direito à vida (art. 5o, caput, CF/1988) e
direito à saúde (arts. 6o e 196, CF/1988) Ilegalidade da autoridade coatora na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010020-87.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 27.412/20 5/7
exigência de cumprimento de formalidade burocrática. 1. A existência, a
validade, a eficácia e a efetividade da Democracia está na prática dos atos
administrativos do Estado voltados para o homem. A eventual ausência de
cumprimento de uma formalidade burocrática exigida não pode ser óbice
suficiente para impedir a concessão da medida porque não retira, de forma
alguma, a gravidade e a urgência da situação da recorrente: a busca para
garantia do maior de todos os bens, que é a própria vida. 2. É dever do Estado
assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é
fundamental e está consagrado na Constituição da República nos artigos 6o e
196. 3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à
população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos
necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no
sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o
benefício almejado (STF, Ag. n. 238.328-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de
11.5.1999; STJ, REsp n. 249.026-PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de 26.6.2000).
4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a
regra dos arts. 6o e 196 da CF/1988, normas programáticas ou de eficácia
imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior
estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de
todos e dever do Estado” (art. 196). 5. Tendo em vista as particularidades do
caso em concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana,
teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único
desfecho justo: decidir pela preservação da vida.6. Não se pode apegar, de
forma rígida, à letra fria da lei, e sim, considerá-la com temperamentos, tendo-
se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores
insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à
dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades
básicas dos cidadãos. 7. Recurso ordinário provido para o fim de compelir o
ente público (Estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol (Rilutek)
indicado para o tratamento da enfermidade da recorrente” (RSTJ 138/52).
No caso em tela, a impetrante/recorrida foi diagnosticada com
“osteoporose histórica de fratura pélvica (CID M819)”, necessitando do
fornecimento do medicamento Ácido Zoledronico 5mg/100ml, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010020-87.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 27.412/20 6/7
documentos juntados às fls.12/17.
Além disso, a condição de hipossuficiência da recorrida também
restou demonstrada nos autos, (fls. 08), tanto que é assistida pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, sendo o bastante, portanto, para legitimar a sua
pretensão.
A respeito do tema, confiram-se, aliás, os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“MEDICAMENTOS Ação Civil Pública - Preliminar de ilegitimidade ativa
do Ministério Público afastada - Fornecimento de medicamento de alto custo Ácido
zoledrônico 5mg/100ml Paciente portadora de osteoporose Cabimento à vista do bem
jurídico tutelado, a vida Inteligência do artigo 196 da Constituição da República -
Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE
04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou
tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos Excepcionais),
preenchidos determinados requisitos Sentença de procedência mantida Precedentes do
STF, STJ e deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
1037410-85.2018.8.26.0506; Relator Oscild de Lima Júnior; 11a Câmara de Direito
Público; Julgamento 29/11/2019).
“MEDICAMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR
CONCEDIDA Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para idosa,
portadora de Osteoporose Grave com Múltiplas Fraturas Vertebrais (CID M80.8), além
de Hipertensão Arterial Sistêmica (CID I10), Dislipidemia (CID E78.0) e Insuficiência
Coronariana (CID I 21.9) Presentes os requisitos para a concessão Verossimilhança
dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca Atribuição do Sistema
Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos
Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual
Ademais, preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos não contemplados nas listas
fornecidas pelo SUS Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça Sentença
concessiva da segurança mantida
Reexame necessário desacolhido.” (Remessa
Necessária Cível 1020391-13.2018.8.26.0071; Relator Rebouças de Carvalho; 9a Câmara
de Direito Público; Julgamento 20/03/2019).
“DIREITO À SAÚDE Fornecimento de medicamento Pessoa portadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010020-87.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 27.412/20 7/7
de osteoporose Imprescindibilidade do fornecimento atestada por exames e relatório
médico Necessidade econômica Arts. 5o, § 2o, 6o e 196 da Constituição Federal
Norma constitucional diretamente aplicável Responsabilidade solidária de todos os
entes da Federação Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo STJ
Sentença mantida
Reexame necessário não provido.” (Remessa Necessária Cível
1002998-75.2017.8.26.0438; Relator Luís Francisco Aguilar Cortez; 1a Câmara de Direito
Público; Julgamento 16/07/2018).
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de procedência da ação.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao reexame
necessário, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator